Tribunal: STF
Processo: HC 268218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Recurso. Supressão de instância. Competência do Supremo Tribunal Federal. Constrangimento ilegal. Abuso de poder. Autoria e materialidade delitiva. Organização criminosa. Negado provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus.

2. O recurso busca a reforma da decisão que considerou haver óbice à admissão do habeas corpus, sem que se configurasse flagrante constrangimento ilegal ou abuso de poder.

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre o mérito, o que configuraria supressão de instância e ampliação indevida da competência do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

1. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus violou o princípio da colegialidade; (ii) verificar se a ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre o mérito configura supressão de instância e ampliação da competência do Supremo Tribunal Federal, e se há alguma exceção aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

4. Não ficou caracterizado o desacerto da decisão impugnada no agravo regimental.

5. O relator pode negar seguimento monocraticamente ao habeas corpus quando há óbice à sua admissão, sem que isso viole o princípio da colegialidade.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre o mérito impede a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida de sua competência.

7. A aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada apenas em caso de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não se verificou no presente caso.

8. A atuação do paciente encontra-se amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, revelando uma atuação estruturada com divisão de tarefas, indicando organização e estabilidade da empreitada criminosa.

9. Os fundamentos da decisão agravada permanecem íntegros.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.